Tribunal: TJPA
Processo: 0800322-30.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800322-30.2018.8.14.0021

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0800322-30.2018.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IGARAPÉ-AÇÚ – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:
EDSON ROSAS JÚNIOR
-
OAB/AM 1.910 / LÚCIA CRISTINA PINHO ROSAS - OAB/AM 5.109

APELADO: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, II, § 1º, do CPC, em razão da ausência de pagamento das custas processuais. O apelante sustenta a nulidade da sentença por desconsideração do princípio da primazia do julgamento do mérito e pela ausência de intimação pessoal para suprir a falta apontada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão central

em discussão:

Definir se a extinção do processo sem resolução do mérito foi válida diante da ausência de intimação pessoal do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, II, do CPC exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte, concedendo-lhe prazo para suprir a omissão verificada.

4.

A simples intimação do advogado, sem a intimação pessoal da parte, não supre a exigência legal prevista no § 1º do art. 485 do CPC.

5.

A ausência de intimação pessoal do Banco Bradesco S/A compromete o devido processo legal e caracteriza cerceamento de defesa.

6.

A jurisprudência consolidada reconhece a nulidade da sentença proferida sem a prévia intimação pessoal do autor para suprir omissões processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, II, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte, sendo nula a sentença proferida sem essa providência.

2.

A ausência de intimação pessoal do autor caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, II e § 1º; CPC/2015, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.24.105092-1/001, Rel. Des(a). Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 07.02.2025, publ. 11.02.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.058628-6/001, Rel. Des(a). Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 02.04.2025, publ. 07.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800322-30.2018.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IGARAPÉ-AÇÚ – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:
EDSON ROSAS JÚNIOR
-
OAB/AM 1.910 / LÚCIA CRISTINA PINHO ROSAS - OAB/AM 5.109

APELADO: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A

interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Açu – Pa, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, II §1º do CPC.

As razões recursais trazem como único argumento a nulidade da sentença sob as seguintes vertentes:

- desconsideração ao princípio da primazia de mérito e

- ausência de intimação pessoal.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas.

(PJE ID nº
21686777 páginas 1-8)

Contrarrazões não apresentadas. (Certidão PJE ID nº
21686785)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0800322-30.2018.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IGARAPÉ-AÇÚ – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:
EDSON ROSAS JÚNIOR
-
OAB/AM 1.910 / LÚCIA CRISTINA PINHO ROSAS - OAB/AM 5.109

APELADO: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação Cível eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Inicio destacando a redação do art. 485, II §1º do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II
e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (negritei)

Perceba que a extinção do processo com base na negligência da parte exige que a mesma seja intimada pessoalmente, imposição legal que afasta a intimação eletrônica apenas do advogado do litigante.

Diante disso, inservível é o ato ordinatório que intimou
BANCO BRADESCO S/A
ao pagamento das custas processuais

à finalidade acima pretendida pelo magistrado, que, em repetição, deveria ter ordenado a intimação pessoal da Instituição Bancária à diligência anunciada no PJe ID

21686773 - Pág. 1.

Nessa perspectiva.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - INÉRCIA DO EXEQUENTE - NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA CASSADA.

1. A extinção do feito por inércia da parte em promover o andamento é hipótese que se amolda aos incisos II e III do art. 485/CPC, que exige prévia intimação pessoal da parte para suprimento da falta, no prazo de 05 dias, nos termos do §1º do mesmo artigo.

2. A intimação enviada a endereço diverso do informado nos autos, pelo exequente, afasta a aplicação do artigo 77, inciso V do CPC.

(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.24.105092-1/001, Relator(a): Des.(a)
Maria Luiza Santana Assunção
, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2025, publicação da súmula em 11/02/2025)

(negritei)

Da análise dos atos processuais, percebo que no ID nº
21686768, o magistrado determinou a remessa dos autos “À UNAJ para cálculo das custas e intimação para pagamento em 10 dias”, assim foi feito. [.]

Posteriormente foi proferido a sentença, sob o fundamento que “a parte interessada não compareceu para providenciar o andamento do feito no prazo legal efetuando o pagamento das custas necessárias para o andamento do feito” e, por isso, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamentado no art. 485, II §1º do CPC. (PJE ID nº 21686776)

Caso concreto, dos atos anteriores a sentença, não há qualquer decisão/despacho determinando a
intimação pessoal
do autor para realizar os atos de sua incumbência, sendo procedimento necessário para justificar a extinção do processo sem resolução do mérito nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485.

Nessa toada.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO CREDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO EFETUADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão das Neves, que extinguiu, sem resolução do mérito, a pretensão de busca e apreensão em alienação fiduciária, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, ante a ausência de citação do devedor e a suposta inércia da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito foi correta diante da ausência de citação válida do devedor e da alegada inércia do credor; (ii) analisar se a ausência de intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito inviabiliza a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora realizou diversas diligências para a citação do devedor, incluindo tentativas em diferentes endereços e consultas a sistemas de informação, demonstrando não haver desinteresse no prosseguimento do feito.
A mudança do devedor para o exterior, sem comunicação do novo endereço, não pode ser imputada ao credor fiduciário como causa para a extinção do processo.
A ausência de intimação pessoal do credor, exigida pelo art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, inviabiliza a extinção do processo por abandono, sob pena de cerceamento de defesa.
O princípio da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4º) deve ser observado, evitando-se a extinção prematura da demanda quando há possibilidade de prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O credor fiduciário não pode ser penalizado com a extinção do processo sem resolução do mérito quando comprova a realização de diligências para a citação do devedor, especialmente quando este se mudou para o exterior sem comunicar novo endereço.
A extinção do processo por abandono do feito exige a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sendo nula a sentença proferida sem tal providência.
O princípio da primazia do julgamento do mérito deve ser observado para evitar decisões que obstem a prestação jurisdicional definitiva sem justificativa suficiente.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.058628-6/001, Relator(a): Des.(a)
Marcelo de Oliveira Milagres
, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 02/04/2025, publicação da súmula em 07/04/2025)

Nesse sentido, considerando que não constam nos autos medidas determinadas pelo magistrado ou providenciadas pela secretaria quando da intimação pessoal do autor conforme determina o §1º do art. 485, a sentença está eivada de vicio pelo que deve ser anulada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar a devolução dos autos ao juízo
a quo
para prosseguimento do feito conforme fundamentos acima delineados

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 27/05/2025